Tribunal: TCU
Processo: 003.916/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinta), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Domingas Souza da Paixão, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social ao município de Governador Mangabeira/BA; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Domingas Souza da Paixão (XXX.166.525-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.2. condenar a responsável identificada no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/5/2016 4.250,00 31/5/2016 7.500,00 12/7/2016 200,00 12/7/2016 200,00 12/7/2016 200,00 12/7/2016 200,00 12/7/2016 200,00 12/7/2016 200,00 12/7/2016 200,00 26/8/2016 919,75 9/9/2016 2.880,00 19/9/2016 2.880,00 28/9/2016 2.000,00 11/10/2016 1.036,70 18/10/2016 9.569,05 19/10/2016 1.150,00 26/10/2016 1.400,00 23/11/2016 3.920,00 23/11/2016 1.150,00 29/11/2016 1.150,00 5/12/2016 3.077,85 23/12/2016 1.150,00 12/7/2016 8,45 10/8/2016 8,60 9/9/2016 8,60 9/9/2016 8,60 8/1/2016 3.945,30 8/1/2016 3.150,00 8/1/2016 3.767,11 5/1/2016 615,00 8/1/2016 1.365,00 8/1/2016 2.074,78 8/1/2016 1.478,10 8/1/2016 1.150,00 8/1/2016 5.650,67 29/1/2016 3.100,00 19/2/2016 167,11 15/3/2016 838,76 15/3/2016 1.150,00 15/3/2016 1.150,00 8/4/2016 647,68 8/4/2016 838,76 8/4/2016 1.150,00 14/4/2016 5.175,40 14/4/2016 2.800,00 15/4/2016 7.886,75 4/5/2016 3.900,00 11/5/2016 809,60 11/5/2016 1.150,00 11/5/2016 2.103,46 17/5/2016 17.205,38 19/5/2016 3.001,00 19/5/2016 980,00 31/5/2016 3.350,00 31/5/2016 809,60 31/5/2016 1.150,00 31/5/2016 14.724,25 31/5/2016 6.310,39 5/7/2016 8.125,90 5/7/2016 1.150,00 8/7/2016 980,00 8/7/2016 980,00 8/7/2016 810,00 8/7/2016 640,00 12/7/2016 11.569,05 12/7/2016 8.413,86 15/7/2016 3.280,00 25/7/2016 950,00 29/7/2016 4.321,96 12/8/2016 11.569,05 12/8/2016 3.450,00 12/8/2016 3.400,00 23/8/2016 580,00 23/8/2016 580,00 23/8/2016 580,00 23/8/2016 580,00 23/8/2016 580,00 26/8/2016 1.103,70 26/8/2016 580,00 26/8/2016 580,00 26/8/2016 580,00 26/8/2016 580,00 26/8/2016 580,00 6/9/2016 4.000,00 19/9/2016 8.413,86 20/10/2016 11.569,00 23/11/2016 4.830,00 23/11/2016 809,60 23/11/2016 1.176,00 23/11/2016 10.620,10 23/11/2016 3.872,00 23/11/2016 4.128,00 29/11/2016 809,60 30/11/2016 580,00 30/11/2016 580,00 7/12/2016 10.000,00 7/12/2016 7.744,57 7/12/2016 11.393,36 16/12/2016 8.000,00 16/12/2016 1.000,00 19/12/2016 38,76 19/12/2016 28,22 19/12/2016 24,61 19/12/2016 0,72 23/12/2016 2.340,00 29/12/2016 2.313,00 29/12/2016 4.120,00 29/12/2016 10.517,32 29/12/2016 6.310,39 29/12/2016 26,31 29/12/2016 41,52 29/12/2016 47,52 29/12/2016 24,26 29/12/2016 26,07 29/12/2016 600,00 29/12/2016 5.515,00 30/12/2016 3.000,00 30/12/2016 9.100,00 30/12/2016 2.600,00 19/5/2016 8,45 8/7/2016 8,45 8/7/2016 8,45 8/7/2016 8,45 8/7/2016 8,45 10/8/2016 8,60 10/8/2016 8,60 10/8/2016 8,60 12/8/2016 8,60 12/8/2016 8,60 23/8/2016 8,60 23/8/2016 8,60 23/8/2016 8,60 23/8/2016 8,60 23/8/2016 8,60 26/8/2016 8,60 26/8/2016 8,60 26/8/2016 8,60 26/8/2016 8,60 26/8/2016 8,60 6/9/2016 8,60 23/11/2016 8,60 23/11/2016 8,60 29/12/2016 8,60 29/12/2016 8,60 12/2/2016 2.708,00 12/2/2016 6.994,02 31/3/2016 600,00 8/4/2016 1.556,87 8/4/2016 1.150,00 14/4/2016 7.362,12 13/5/2016 1.380,00 13/5/2016 1.150,00 13/5/2016 6.310,39 13/5/2016 1.140,16 19/5/2016 1.000,00 31/5/2016 1.380,00 31/5/2016 4.924,02 31/5/2016 1.237,69 5/7/2016 1.380,00 5/7/2016 1.150,00 5/7/2016 1.237,69 12/7/2016 6.053,28 18/7/2016 600,00 18/7/2016 600,00 10/8/2016 1.380,00 10/8/2016 1.150,00 10/8/2016 1.237,69 10/8/2016 600,00 9/9/2016 1.380,00 9/9/2016 1.200,00 9/9/2016 1.200,00 9/9/2016 1.150,00 9/9/2016 1.237,69 9/9/2016 810,00 5/10/2016 1.200,00 11/10/2016 1.380,00 11/10/2016 1.150,00 11/10/2016 1.237,69 20/10/2016 6.310,39 23/11/2016 6.000,00 23/11/2016 79,19 23/11/2016 22,43 23/11/2016 21,33 23/11/2016 517,00 5/12/2016 3.280,00 7/12/2016 2.103,46 19/12/2016 24,26 29/12/2016 3.013,50 29/12/2016 1.200,00 29/12/2016 1.200,00 29/12/2016 1.150,00 29/12/2016 600,00 29/12/2016 850,00 30/12/2016 3.100,00 30/12/2016 1.434,30 30/12/2016 1.434,30 31/3/2016 8,45 19/5/2016 8,45 18/7/2016 8,45 18/7/2016 8,45 10/8/2016 8,60 9/9/2016 8,60 23/11/2016 8,60 29/12/2016 8,60 29/12/2016 8,60 30/12/2016 8,60 30/12/2016 8,60 13/1/2016 751,16 13/1/2016 1.150,00 29/1/2016 2.201,00 9.3. aplicar à Sra. Domingas Souza da Paixão (XXX.166.525-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar acerca desta deliberação os responsáveis e o Fundo Nacional de Assistência Social, bem como o Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Estado da Bahia, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.